Tribunal: TJES
Processo: 5020505-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020505-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIERRY DA CRUZ RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. ART. 312 DO CPP. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em decorrência de prisão temporária decretada no âmbito de inquérito policial que apura a prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em razão de atropelamento ocorrido em 17/11/2025, envolvendo duas vítimas idosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão, qual seja,
(i) verificar a subsistência do interesse processual no
habeas corpus
diante da superveniência de novo título judicial, consistente na decretação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No curso do processamento do
writ
, sobreveio decisão do Juízo de origem que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, com base em fundamentos próprios e autônomos, distintos daqueles que embasaram a prisão temporária anteriormente impugnada.

4. A nova decisão reconheceu a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e das circunstâncias da conduta.

5. A superveniência de novo título judicial apto a amparar a custódia cautelar substitui integralmente o título anterior, tornando prejudicada a análise da legalidade da prisão temporária questionada neste
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
Habeas Corpus
julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020505-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HANDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA
PACIENTE: THIERRY DA CRUZ RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIERRY DA CRUZ RIBEIRO
, preso em decorrência de prisão temporária decretada nos autos do Inquérito Policial nº 5043593-74.2025.8.08.0048, tramitando perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que apura homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, III e IV c/c art. 18, I, segunda parte, ambos do CP), em razão de atropelamento ocorrido no dia 17/11/2025, quando o paciente, ao conduzir motocicleta em via pública, teria executado manobra arriscada que culminou no atropelamento de duas pessoas idosas.

A impetração foi dirigida contra decisão que decretou a
prisão temporária
do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de inexistência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, pleiteando-se, assim, a revogação da custódia.

Ocorre que, no curso do processamento deste
writ
, sobreveio
nova decisão judicial

(id 89073166)
, pela qual o Juízo de origem
recebeu a denúncia
oferecida pelo Ministério Público e
decretou a prisão preventiva do paciente
, com base em fundamentos próprios, autônomos e distintos daqueles que embasaram a custódia anteriormente questionada.

Dessa forma, resta evidenciado que a prisão do paciente não mais decorre da decisão originariamente impugnada nesta impetração, mas sim de um
novo título judicial
, o qual substituiu o título anterior e
reconhece
u
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, relacionados a homicídio qualificado e tentativa de homicídio, bem como das circunstâncias da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo prejudicada
a presente ordem de
habeas corpus
,

em razão da perda superveniente do objeto, diante da superveniência de novo título judicial a amparar a custódia do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.